Tribunal: TCU
Processo: 006.372/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4767/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Manoel Mariano de Sousa, como então prefeito de Barra do Corda - MA (gestões: 2005-2008 e 2009-2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Contrato de Repasse 244.545-28/2007 destinado à construção de mercado público no referido município; Considerando que, no seu parecer à Peça 47, a unidade técnica propôs a desconsideração da personalidade jurídica da Construtora Góes Incorporação Ltda. (CNPJ: 63.445.688/0001-33), como empresa contratada para a obra inerente ao referido Contrato de Repasse 244.545-28/2007, de forma a permitir a citação dos seus representantes legais (João Batista Magalhães - CPF XXX.451.913-XX e Eliezer de Araújo Góes Santiago - CPF XXX.145.765-XX) e a citação do espólio de Manoel Mariano de Sousa (CPF XXX.881.043-XX), por intermédio da cônjuge supérstite (Francisca Telis de Sousa - CPF XXX.408.523-XX), em solidariedade com a aludida Construtora Góes Incorporação Ltda.; Considerando que, no seu parecer à Peça 56, o Ministério Público junto ao TCU manifestou a sua concordância em relação à desconsideração da personalidade jurídica da Construtora Góes Incorporação Ltda. (CNPJ: 63.445.688/0001-33), discordando, contudo, da proposta de citação do espólio do gestor falecido, em face do longo tempo decorrido desde a ocorrência das irregularidades ensejadoras do dano ao erário, pois restaria supostamente comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa; Considerando que a proposta de citação da empresa contratada, com os seus sócios, por desconsideração da personalidade jurídica, além do espólio do gestor falecido, seria plenamente adequada diante das evidências de graves irregularidades, a exemplo da fraude em licitações e contratos e da falta de comprovação sobre a execução do ajuste por ausência de nexo causal; Considerando que essas irregularidades teriam sido apuradas na auditoria realizada pela então Secex-MA no Município de Barra do Corda - MA (Peça 49), em 2011, para verificar a regularidade da utilização de valores federais descentralizados no período de 2005 a 2010, tendo sido prolatado o Acórdão 936/2016-TCU-Plenário do TCU, ao apreciar o correspondente TC- Processo 003.723/2012-7 , no sentido da autuação de processos, com semelhante objeto e idênticos responsáveis, e, assim, seria buscada a coerência entre as medidas processuais neles adotadas; Considerando, enfim, que o prazo final para a apresentação da prestação de contas do Contrato de Repasse 244.545-28/2007 expirou em 29/8/2010, não subsistindo o transcurso de mais de dez anos desde as falhas sem a eventual notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, e, por isso, não subsistiria o suposto comprometimento do contraditório e da ampla defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em desconsiderar a personalidade jurídica da Construtora Góes Incorporação Ltda. (CNPJ: 63.445.688/0001-33) com vistas a permitir que os seus representantes legais (João Batista Magalhães - CPF XXX.451.913-XX e Eliezer de Araújo Góes Santiago - CPF XXX.145.765-XX) passem a figurar como responsáveis neste processo, além da citação do espólio de Manoel Mariano de Sousa (CPF XXX.881.043-XX) por intermédio da cônjuge supérstite (Francisca Telis de Sousa - CPF XXX.408.523-XX), em solidariedade com a aludida Construtora Góes Incorporação Ltda., e prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 006.372/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Góes Incorporação Ltda. (CNPJ 63.445.688/0001-33), Eliezer de Araújo Góes Santiago (CPF XXX.145.765-XX), João Batista Magalhães (XXX.451.913-XX) e Manoel Mariano de Sousa (CPF XXX.881.043-XX). 1.2. Entidade: Município de Barra do Corda - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Secex-TCE adote as seguintes medidas: 1.7.1. promova, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei no 8.443, de 1992 e do art. 202, I e II, do RITCU, a citação do espólio de Manoel Mariano de Sousa (CPF XXX.881.043-XX) por intermédio da cônjuge supérstite (Francisca Telis de Sousa - CPF XXX.408.523-XX), em solidariedade com a Construtora Góes Incorporação Ltda. (CNPJ: 63.445.688/0001-33) e, por desconsideração da personalidade jurídica, com os seus representantes legais (João Batista Magalhães - CPF XXX.451.913-XX e Eliezer de Araújo Góes Santiago - CPF XXX.145.765-XX), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as suas alegações de defesa ou recolham o débito apurado nos autos, atualizado monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em face das seguintes irregularidades: 1.7.1.1. Débito relacionado ao responsável Manoel Mariano de Sousa (CPF: XXX.881.043-XX), falecido, Prefeito Municipal, no período de 1/1/2005 a 31/12/2008 e 1/1/2009 a 31/12/2012, na condição de dirigente: Débitos relacionados ao responsável Manoel Mariano de Sousa (CPF: XXX.881.043-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/7/2009 478.672,22 8/6/2010 244.753,40 Cofre credor: Tesouro Nacional. Valor atualizado do débito (sem juros) em 7/10/2019: R$ 1.255.551,99 Irregularidade : ausência de nexo de casualidade entre a parcela executada do objeto e os recursos federais descentralizados por meio do Contrato de Repasse 244.545-82, registro Siafi 611901, ensejando inexecução contratual, nos termos do Acórdão 936/2016-TCU-Plenário ; Evidências da irregularidade : Extrato bancário conta específica, da data dos créditos até o encerramento da movimentação (Peça 29), Relatório de Fiscalização ou parecer/nota técnica ou explicativa sobre a execução do objeto (Peça 1), Determinação/recomendação/portaria/despacho/ autorização de instauração da TCE (Peça 3) e Acórdão (Peça 2); Normas infringidas : Cláusula Terceira, item 3.2, alínea "i" e Cláusula Décima Sétima do contrato de repasse e arts. 3o da Lei no 8.666, de 1993; Conduta : executar contrato com ausência de nexo de causalidade entre a parcela executada do objeto e os recursos federais descentralizados por meio do Contrato de Repasse 244.545-82, registro Siafi 611901; Nexo de causalidade : A conduta descrita impediu o estabelecimento do nexo causal entre a parcela executada do objeto e os recursos federais descentralizados por meio do Contrato de Repasse 244.545-82, registro Siafi 611901, ensejando inexecução contratual; Culpabilidade: Não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade. É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato. Não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade. É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato. Era exigível conduta diversa da praticada; 1.7.1.2. Débito relacionado à Construtora Goes Incorporação Ltda. (CNPJ: 63.445.688/0001-33), na condição de beneficiária dos recursos, João Batista Magalhães (CPF XXX.451.913-XX) e Eliezer de Araújo Góes Santiago (CPF XXX.145.765-XX): Débitos relacionados à empresa Construtora Góes Incorporação Ltda. (CNPJ: 63.445.688/0001-33): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/7/2009 478.672,22 8/6/2010 244.753,40 Cofre credor: Tesouro Nacional. Valor atualizado do débito (sem juros) em 7/10/2019: R$ 1.255.551,88 Irregularidade : ausência de nexo de casualidade entre a parcela executada do objeto e os recursos federais descentralizados por meio do Contrato de Repasse 244.545-82, registro Siafi 611901, ensejando inexecução contratual, nos termos do Acórdão 936/2016-TCU-Plenário ; Evidências da irregularidade : Extrato bancário conta específica, da data dos créditos até o encerramento da movimentação (Peça 29), Relatório de Fiscalização ou parecer/nota técnica ou explicativa sobre a execução do objeto (Peça 1), Determinação/recomendação/portaria/despacho/ autorização de instauração da TCE (Peça 3) e Acórdão (Peça 2); Normas infringidas: Cláusula Terceira, item 3.2, alínea "i" e Cláusula Décima Sétima do contrato de repasse e arts. 3o da Lei no 8.666, de 1993; Conduta : receber integralmente o valor referente à construção ou reforma de mercado para produtos agropecuários do município de Barra do Corda/MA repassados por força do Contrato de Repasse 244.545-82, registro Siafi 611901, enquanto há fortes indícios de inexecução da obra pela referida empresa, ante a verificação de inexistência de empregados registrados na empresa no período de vigência do ajuste; Nexo de causalidade : o recebimento integral do valor referente à construção ou reforma de mercado para produtos agropecuários do município de Barra do Corda/MA repassados por força do Contrato de Repasse 244.545-82, registro Siafi 611901, por empresa fantasma, propiciou a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, resultando em dano ao erário; Culpabilidade : Não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade. É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato. Não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade. É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato. Era exigível conduta diversa da praticada; 1.7.2. informe a todos os responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RITCU; 1.7.3. esclareça aos responsáveis a seguinte situação: 1.7.3.1. o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra irregularidade nas contas, em obediência ao art. 12, § 2o, da Lei no 8.443, de 1992, e ao art. 12, inciso VI, da Resolução TCU no 170, de 2004; 1.7.3.2. o não atendimento à citação ou à audiência resultará na revelia, para todos os efeitos, promovendo o prosseguimento do processo em obediência ao art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e ao art. 12, inciso VII, da Resolução TCU no 170, de 2004; e 1.7.4. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, a todos os responsáveis e ao Município de Barra do Corda - MA, para facilitar a manifestação nos autos.